Tribunal: TJMT
Processo: 0000468-18.2015.8.11.0046
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000468-18.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS VALDIR RODRIGUES - CPF: 047.396.118-05 (APELANTE), LUIZ ANTONIO XAVIER DE SOUZA ROCHA - CPF: 162.570.142-04 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MAILHO - CPF: 204.107.512-00 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 16, § ÚN., IV, DA LEI N° 10.826/03 – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

ABSOLVIÇÃO
–
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS À CONDENAÇÃO
– RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONFORMIDADE
COM O PARECER DA PGJ.

Não há que se falar em absolvição, quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial o depoimento dos policiais que participaram do flagrante, em face de versão inverossímil oferecida pelo Apelante, deixam evidente que
possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo com numeração raspada e munições.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Marcos Valdir Rodrigues
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual foi
condenado
ao cumprimento, em regime inicial
aberto
, de
3
anos
de
reclusão
,
substituídos
por
duas
penas
restritivas de direitos
a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais,
e ao pagamento de
10
dias-multa
, pela autoria do crime de Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito, previsto no
art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/2003
(Id. 33219986)
.

Em suas razões recursais, almeja ser
absolvido
mediante a aplicação do axioma
in dubio pro reo

(Id.
33219992).

Contrarrazões ministeriais em 1o grau, requerendo o
desprovimento
do recurso (Id. 33219995);
igualmente
, opinou, em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo:

Sumário: Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática de delito descrito no
artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 10.826/2003
– Irresignação defensiva – Assevera pela necessidade de
absolvição
do acusado por
insuficiência de prova
– Pleito
improcedente
– Conjunto probatório que autoriza o édito condenatório – Crime de
perigo abstrato
e que se consuma com o simples ato de portar ilegalmente munições e arma de fogo com numeração raspada –
Laudo pericial
que comprova a
aptidão
da arma para efetuar disparos – Sentença que não merece reparos – Pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 29 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020